Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-71.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703117-71.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO BARBOSA DE ARAUJO APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por Azul Companhia de Seguros Gerais contra Rogério Barbosa de Araújo que acolheu o pedido formulado na ação. A Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs o presente recurso na função de Curadoria Especial e na defesa dos interesses de Rogério Barbosa de Araújo. Requereu a concessão da gratuidade da justiça em favor deste em contestação. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o mencionado requerimento na sentença (id 51273222 e 51273228). A Defensoria Pública do Distrito Federal requer em apelação a concessão da justiça gratuita a Rogério Barbosa de Araújo. Intimada para comprovar a necessidade do benefício, ela afirma que atua na função de Curadoria Especial de réu revel citado por edital, de modo que não tem condições de contactá-lo para subsidiar a comprovação da hipossuficiência econômica dele (id 51273233, 51751471 e 52038172). É o relatório. Rogério Barbosa de Araújo foi citado por edital e não contestou a ação. A Defensoria Pública do Distrito Federal defende os interesses dele nos presentes autos na função de Curadoria Especial, ou seja, exerce múnus público nos termos do art. 72, inc. II, do Código de Processo Civil: Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: (...) II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. O benefício da gratuidade da justiça deve, nesse contexto, ser concedido ao requerente para evitar que ele tenha seu acesso à justiça indevidamente impedido. Confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça a respeito da questão: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ESBULHO. CARACTERIZAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. A exigência do preparo para o conhecimento de recurso interposto pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial de réu ausente, representa indevido obstáculo ao livre exercício do munus público atribuído à instituição. (...) 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1371047, 00009456520178070019, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2021, publicado no DJE: 22.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Rogério Barbosa de Araújo. Verifico que o pedido subsidiário de reforma da sentença para rejeitar o pedido formulado na ação foi deduzido em apelação sem a respectiva argumentação quanto aos motivos pelos quais a sentença deveria ser reformada. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade quanto ao pedido subsidiário de reforma da sentença para rejeitar o pedido formulado na ação no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Intimem-se. Voltem os autos conclusos para análise da apelação na sequência. Brasília, 20 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada